Tribunal: TJMT
Processo: 0019872-28.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
A. C. F. C. REPRESENTADA POR SUA AVÓ PATERNA QUITERIA LOPES CORDEIRO
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 54261/2017
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA MEDICO NEUROLOGISTA ) - POLO PASSIVO DA DEMAMDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 793/STF - ADEQUAÇÃO - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1.O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
2.Juízo de retratação exercido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
A. C. F. C. REPRESENTADA POR SUA AVÓ PATERNA QUITERIA LOPES CORDEIRO
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº 19872-28.2015.811.0055 (Cod 206243) ajuizada por A.C.F.C., representada por sua avó paterna, assistida pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a condenação dos requeridos ao fornecimento de consulta com neuropediatra, demais tratamentos e exames indicados à requerente.
A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, nos termos da exordial, extinguindo a ação com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. (sic p. 97) Isentou os réus ao pagamento de despesas e custas processuais, conforme disposto no item 2.14.5 da CNGC.
O apelo do Município foi parcialmente provido e a sentença foi retificada em parte para julgar improcedente o pedido em relação a este ente federado, a par da repartição de competências que rege o SUS, sendo que o tratamento médico necessário (acompanhamento com neurologista e exames necessários), no presente caso, é de alto custo, devendo ser disponibilizado, tão-somente, pelo Estado de Mato Grosso.
O acórdão foi submetido ao Recurso Especial e Extraordinário, não sem antes haver sido reanalisado em juízo de retratação, em face de determinação da Vice-Presidência deste sodalício.
O Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento no Recurso Especial n.º 45411/2018-MT, de Relatoria do Min. OG FERNANDES colacionado à p.212/213, determinando o retorno dos autos, para aplicação do entendimento da Corte Suprema acerca do tema 793/STF.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível nº 54261/2017, em sede de Juízo de Retratação, que restou assim ementado:
JUÍZO DE RETRAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA MÉDICA)- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, 196 E 198 DA CF - TEMA 793/STF - PRESCIDIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO - ACÓRDÃO PARADIGMA EM PAUTA PARA JULGAMENTO - JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1.O juízo de retratação somente será exercido, quando o acórdão divergir do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar em juízo de retratação, quando o acórdão paradigma se encontra em pauta.
3.Juízo de retratação não exercido.

O citado acórdão foi submetido a Recurso Especial e Extraordinário, tendo retornado do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento no Recurso Especial n.º 45411/2018-MT, de Relatoria do Min. OG FERNANDES colacionados à (p.212/213), oportunidade que determinou:
[...] Ante o exposto determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que se faça a adequação ao acórdão proferido no recurso com repercussão geral e, em observância aos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015:
a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior ou,
b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão impugnado divergir da decisão sobre o tema objeto da afetação.

Feito essas considerações e em cumprimento a determinação do Superior Tribunal, passo à analise do Juízo de Retratação.
O Recurso interposto pelo MUNICÍPIO APELANTE sustenta a inexistência de Responsabilidade Solidária – Dever de Exclusão do Município do polo passivo da presente ação e responsabilização do Estado de Mato Grosso e, no mérito recursal alega que o tratamento é de Alta Complexidade, pugnando pelo provimento do recurso de Apelação e exclusão do Município do polo passivo do presente e seja declarado extinto o feito sem resolução de mérito.
Nesse caso, como proferi no referido VOTO- RAC 54261/2017, litteris:
[...]Dada a sua especial relevância não só para o presente caso, como também para os futuros a serem aqui julgados, esse tema deve ser objeto de debate, com o fim de servir como norte orientativo para os demais Magistrados vinculados a este e. Tribunal de Justiça, ante a necessidade de os tribunais manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil. Com efeito, é de extrema importância tratar o direito como integridade e o Poder Judiciário deve ter uma só voz, de forma que seu agir seja coerente e fundamentado nos princípios de Justiça e equidade. Em suma, é necessário garantir a coerência e integridade das decisões judiciais. [...] E é esse o ponto em que reside minha preocupação. A banalização da solidariedade nas ações e serviços de saúde tem ensejado a imposição indiscriminada de obrigações de altíssimo valor contra os municípios, situação essa que se agrava de forma considerável quando tratamos daqueles com menor previsão orçamentária. E nesse aspecto devemos balizar esse entendimento, com o fim de dar vazão aos conceitos estabelecidos na Lei n.º 8.080/90, bem como na normativa de sua regulamentação, qual seja, o Decreto n. 7.508/2011. No caso dos autos, a situação relatada seria resolvida caso a demanda tivesse sido proposta apenas contra o Estado de Mato Grosso, responsável pelo tratamento de Alta Complexidade. Ao Município requerido não se pode impor a obrigação com o frágil argumento de ‘solidariedade’. [...] Compreendo que precisamos utilizar este caso como um marco temporal, para fixar o entendimento no sentido de que a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. A solidariedade somente será aplicada naqueles casos onde, dada à complexidade da matéria, não seja possível averiguar qual o ente federado responsável pela assistência à saúde. Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de demonstrar que o Município Apelante não deveria ter sido responsabilizado pelo tratamento requerido em favor da criança. Entretanto, também entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O que verifico consiste na improcedência do pedido formulado na inicial em desfavor desse ente federado, ante a repartição de competências. (p. 142/149).

A Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, disponibiliza a Central de Regulação dos Serviços de Média e Alta Complexidade.
Pois bem!
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei nº 8.080/90:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
Com essas considerações, há o que se adequar o julgado ao Tema 793 "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
Convém salientar, que no acórdão objurgado, não afastei a ilegitimidade do ente municipal, apenas, julguei improcedentes os pedidos em relação a ele.
Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030,II, do CPC, para adequar ao julgamento ao Tema 793/STF, resultante do julgamento Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, mantendo incólume o acórdão proferido nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCERAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA